Tribunal: TJDFT
Processo: 0753350-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que limitou o valor da requisição de pequeno valor (RPV) ao teto anterior de 10 salários-mínimos, nos autos de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal. O agravante pleiteia a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – A constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. II – A possibilidade de aplicação da referida norma a execuções fundadas em título constituído antes de sua publicação.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, com repercussão geral, superando a declaração anterior de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT.
2. A Corte Suprema firmou entendimento de que o aumento do valor de RPV por iniciativa parlamentar não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo, desde que não haja interferência em matéria orçamentária stricto sensu.
3. Conforme a Reclamação Constitucional no 55.044/DF, a tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral, que limita a eficácia de normas redutoras de teto de RPV a sentenças transitadas em julgado, não se aplica a normas que ampliam direitos, como é o caso da Lei Distrital no 6.618/2020.
4. Em razão do novo entendimento do STF, restou superada a anterior jurisprudência local, sendo cabível a aplicação do novo teto de RPV mesmo para títulos anteriores à vigência da lei.
DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese 1 – É constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal para 20 salários-mínimos, sendo possível sua aplicação a títulos executivos constituídos antes de sua vigência.
Fundamentação normativa e jurisprudencial: – Lei Distrital no 6.618/2020; – Constituição Federal, arts. 61, § 1o, e 84, VI, 'a'; – STF, RE no 1.491.414/DF (Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024); – STF, Reclamação Constitucional no 55.044/DF; – TJDFT, Acórdãos no 1921938, no 1919478, no 1918062.